Tribunal: TJMT
Processo: 1005332-87.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005332-87.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), HIGINO ALEXANDRE PENASSO - CPF: 255.796.548-04 (AGRAVADO), FABIO SILVA DOS SANTOS - CPF: 772.742.451-04 (ADVOGADO), LUIZ PAULO MIRANDA DA SILVA - CPF: 265.979.501-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013. CIENTIFICAÇÃO TARDIA DO AUTUADO. IRDR Nº 1012668-37.2022.8.11.0000. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que declarou extinta a execução fiscal com base na prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública, referente ao Auto de Infração Ambiental nº 121.486/2009.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se o decurso de mais de cinco anos entre a lavratura do Auto de Infração e a cientificação do autuado implica o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva administrativa; e
(ii) se o art. 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013 refere-se à instauração ou à conclusão do processo administrativo sancionador.

III. Razões de decidir
3. A tese firmada no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09) define que a prescrição da pretensão punitiva em matéria ambiental tem prazo de cinco anos, contados da prática do ato ou da cessação da infração, devendo ser concluída dentro deste prazo.
4. No caso concreto, transcorreram mais de cinco anos entre a lavratura do Auto de Infração (05/11/2009) e a cientificação do autuado (07/07/2015), sem a prática de qualquer ato interruptivo do prazo prescricional.
5. A alegação de que o art. 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013 se aplica apenas à instauração do processo não encontra respaldo na jurisprudência firmada, que impõe a conclusão do procedimento no prazo estabelecido.
6. O reconhecimento da prescrição punitiva não elide o dever de reparação ambiental, nos termos do art. 225, §3º, da CF/1988 e art. 14, §1º, da L. nº 6.938/1981.
7. Inexistência de fundamentos novos ou relevantes no agravo interno que justifiquem a retratação da decisão monocrática.

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Configura-se a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em matéria ambiental quando ultrapassado o prazo de cinco anos entre a lavratura do auto de infração e a cientificação do autuado, sem causa interruptiva válida.
2. O art. 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013 regula o prazo para a conclusão do processo administrativo sancionador, e não apenas sua instauração.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII e art. 225, §3º; L. nº 6.938/1981, art. 14, §1º; Decreto Estadual nº 1.986/2013, arts. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000; STJ, Tema 1076; STF, Tema 1255.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, a qual reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública em relação à infração administrativa ambiental descrita no Auto de Infração nº 121.486/2009.

Em suas razões, aduz o Agravante que, a prescrição reconhecida não se caracteriza como prescrição da pretensão punitiva, mas sim como prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo
.

Argumenta que, o prazo prescricional previsto no art. 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013 refere-se ao prazo para a Administração instaurar processo administrativo para apurar a existência de infração ambiental, não configurando hipótese de prescrição da pretensão punitiva propriamente dita.

Pontua a
inexistência de prescrição da pretensão punitiva
in casu
, já que referentes aos desmates identificados no processo de licenciamento 185612/2006, ainda não prescritos.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Agravo Interno, para que haja a retratação da decisão outrora proferida ou,
sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja dado provimento ao presente agravo interno e, por conseguinte, ser provido o apelo.

Apresentadas as contrarrazões, pelo desprovimento do Agravo Interno.

Não houve manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, a qual reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública em relação à infração administrativa ambiental descrita no Auto de Infração nº 121.486/2009.

Prefacialmente, destaco que não me retratarei da decisão prolatada e, por conseguinte, esta decisão será levada a julgamento pelo Colegiado.

Por oportuno, destaco parte da decisão prolatada, até para que se evite tautologia:

“[...]
No caso concreto, restou incontroverso que o Auto de Infração n° 121.486 foi lavrado em 05/11/2009 para apurar suposta infração ambiental cometida pelo apelado. Contudo, este somente foi cientificado do referido auto em 07/07/2015, mediante edital publicado no Diário Oficial, oportunidade em que lhe foi dada ciência para apresentar defesa no processo administrativo instaurado (n° 832.825/2009). Logo, transcorreram mais de 5 (cinco) anos entre a data da lavratura do auto de infração (05/11/2009) e a efetiva cientificação do autuado (07/07/2015), marco que, nos termos do art. 20, I, do Decreto n° 1.986/2013, configurou a interrupção do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 19, caput, deste mesmo diploma normativo. Nessa linha, diante do decurso de lapso temporal superior a 5 (cinco) anos sem que o Estado de Mato Grosso lograsse promover a válida interrupção da prescrição da pretensão punitiva estatal (lavratura do auto ou cientificação do autuado), não há como negar a ocorrência do fenômeno prescricional relativamente à infração em questão. Os argumentos deduzidos pelo apelante não logram desconstituir esse entendimento. Isso porque, consoante exaustivamente demonstrado, o prazo prescricional previsto no art. 19, caput, do Decreto n° 1.986/2013 diz respeito justamente à prescrição da pretensão punitiva estatal, disciplinando o lapso temporal em que a Administração deve promover os atos tendentes à apuração das condutas infracionais cometidas (lavratura do auto de infração ou cientificação do autuado). Uma vez consumado esse prazo sem a válida interrupção, resta caracterizado o fenômeno prescricional que obsta o pleno exercício do poder de polícia da Administração Ambiental. Em reforço à tese acolhida, cito precedente deste Sodalício: " EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO DO RECUSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1255, DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinta a execução fiscal. II. Questão em discussão 2. O cerne da controvérsia reside na verificação da ocorrência da prescrição em relação à infração ambiental, considerando-se o transcurso de mais de 05 (cinco) anos entre a lavratura do auto de infração e a decisão administrativa definitiva. 3. Discute-se, ainda, a aplicação da equidade na fixação dos honorários advocatícios, bem como pugna pela suspensão do processo (Tema 1255 do STF). III. Razões de decidir 4. A prescrição da pretensão punitiva é regida pelo Decreto Estadual n.º 1.986/2013, que estabelece o prazo quinquenal para a conclusão do processo administrativo sancionador. No caso, entre a lavratura do auto de infração e a decisão final transcorreram mais de cinco anos, configurando a prescrição. 5. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao julgar o IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, fixou a tese de que o prazo prescricional para a apuração de infrações ambientais é de cinco anos a partir da prática do ato ou da cessação da infração continuada. 6. A fixação de honorários advocatícios deve observar os percentuais estabelecidos no art. 85, §§ 2.º e 3.º, do CPC, sendo incabível a aplicação da equidade em razão da jurisprudência consolidada no Tema 1076, do STJ. 7. A suspensão de processamento, prevista no artigo 1.035, § 5.º, do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. Configura-se a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em matéria ambiental quando ultrapassado o prazo de cinco anos entre a lavratura do auto de infração e a decisão final administrativa. 2. A fixação de honorários advocatícios em ações contra a Fazenda Pública deve observar os critérios objetivos previstos no CPC, salvo exceções reconhecidas pelo STF.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º; Decreto Estadual nº 1.986/2013, art. 19. Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR nº 1012668- 37.2022.8.11.0000; STJ, Tema 1076; STF, Tema 1255. (N.U 1001178-21.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 07/03/2025) APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - MULTA AMBIENTAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DO ART. 19, CAPUT, C/C ART. 20, INCISOS I E III DO DECRETO 1.986/13 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - O Estado de Mato Grosso, mediante o Decreto Estadual n. 1.986/2013, estabeleceu disposições próprias no tocante a prazos e a marcos interruptivos da prescrição da ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, devendo esta norma ser aplicada a processos administrativos não finalizados até 1º.11.2013 – data em que passou a viger as suas disposições (art. 48) –, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio tempus regit actum. 2 - De acordo com o Decreto Estadual n. 1.986/2013, prescreve em 05 (cinco) anos – prescrição quinquenal – a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada (art. 19, caput), sendo considerada iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração (art. 19, §1º) e concluía no momento do trânsito em julgado no âmbito administrativo." (TJMT, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, AI 1008286-40.2018.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18/09/2018). Neste contexto, afigura-se acertada a conclusão do juízo a quo ao declarar consumada a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública em relação à infração ambiental descrita no Auto de Infração n° 121.486/2009, mormente por ter observado o disposto no art. 19, caput, c/c art. 20, I, do Decreto Estadual n° 1.986/2013. Registro, por fim, que o entendimento abraçado na sentença recorrida revela-se consentâneo com o princípio constitucional da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF/88). Com efeito, a morosidade evidenciada na hipótese não pode ser imputada ao administrado, razão pela qual a extinção da presente execução fiscal, com fundamento na ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, mostra-se como solução de rigor. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, mantendo-se inalterada a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.”

Inicialmente, é imperioso destacar que a matéria já foi objeto de análise pela Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça no julgamento do IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), que fixou tese com efeito vinculante, cuja observância é obrigatória, conforme dispõe o art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

Naquele julgamento, realizado em 26 de julho de 2024, foram estabelecidas as seguintes teses:

"I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19."

No caso concreto, conforme constatado na decisão agravada, o Auto de Infração nº 121.486 foi lavrado em 05/11/2009 para apurar suposta infração ambiental cometida pelo agravado. No entanto, o infrator somente foi cientificado do referido auto em 07/07/2015, mediante edital publicado no Diário Oficial.

Assim, transcorreram mais de 5 (cinco) anos entre a data da lavratura do auto de infração (05/11/2009) e a efetiva cientificação do autuado (07/07/2015), marco que, nos termos do art. 20, inciso I, do Decreto nº 1.986/2013, configura uma das hipóteses de interrupção do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 19, caput, deste mesmo diploma normativo.

A controvérsia trazida no agravo interno reside na interpretação do termo "prescrição da pretensão punitiva" e sua aplicação ao caso concreto. O Estado agravante defende que o prazo de cinco anos previsto no art. 19, caput, do Decreto Estadual nº 1.986/2013 refere-se apenas ao tempo que a Administração tem para iniciar a apuração da infração ambiental, não para concluí-la.

Essa interpretação, todavia, não se coaduna com a tese firmada por este Tribunal no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, que estabeleceu claramente que a prescrição punitiva prevista no art. 19, caput, do Decreto Estadual nº 1.986/2013 refere-se ao prazo de cinco anos para a conclusão do processo administrativo ambiental, contados a partir da data da prática do ato ou, no caso de infrações permanentes ou continuadas, da cessação da atividade infracional.

Cumpre ressaltar que a tese firmada no referido IRDR reconhece a coexistência de dois institutos prescritivos distintos no âmbito dos processos administrativos ambientais: a prescrição punitiva (art. 19, caput) e a prescrição intercorrente (art. 19, §2º). A primeira refere-se ao prazo total para conclusão do processo administrativo, enquanto a segunda incide quando o procedimento fica paralisado por mais de três anos sem a prática de atos relevantes.

No caso concreto, verificou-se a ocorrência da prescrição punitiva, uma vez que entre a lavratura do auto de infração e a cientificação do autuado transcorreu prazo superior a cinco anos, sem que houvesse qualquer causa interruptiva nesse intervalo.

Por fim, é importante enfatizar que o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva não exime o infrator da obrigação de reparar o dano ambiental, conforme expressamente previsto no art. 19, §4º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013, em consonância com o princípio da responsabilidade civil objetiva por danos ambientais, consagrado no art. 225, §3º, da Constituição Federal e no art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/1981.

Com efeito, de se concluir que, o presente Agravo Interno foi interposto contra decisão devidamente fundamentada, que observou os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis ao caso. Conforme já mencionado, a decisão monocrática proferida analisou detalhadamente as circunstâncias e as provas apresentadas nos autos.

Assim, inexistem fundamentos jurídicos que justifiquem a reforma ou retratação da decisão anterior. O Agravo Interno apresentado limita-se a reiteração de argumentos já devidamente analisados e rejeitados na decisão agravada.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo interno, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025